Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO VOLUNTÁRIO, NA FORMA DA PORTARIA CONJUNTA No 109/2015 DO TJDFT.IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contrasentençaque julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 11.017,50 (onze mil, dezessete reais e cinquenta centavos), a título de honorários advocatícios.
Em suas razões o Distrito Federal defende que a nomeação dedefensordativo, sem prévia consulta à Defensoria Pública do Distrito Federal, não pode acarretar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos seus honorários. Salienta o dever de aplicação dos termos da Portaria Conjunta no 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT, ao caso. Sustenta a litigância de má-fé da parte autora, por cobrar por serviços prestados voluntariamente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
Nas contrarrazões, a autora requer a manutenção da sentença, sob o argumento de que, conforme o Código de Ética do Advogado, todo defensor, mesmo que dativo, deve ser remunerado.
Inicialmente, ressalta-se que cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).
Contudo, na situação em contexto, a nomeação da parte recorrida para atuar como advogado voluntário, nos autos do processo n.o 0704774-57.2019.8.07.0014, ocorreu na forma da Portaria Conjunta no 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT (ID 23478043).
Segundo os ditames do Parágrafo Único do artigo 2o da Portaria Conjunta no 109/20151, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, “a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título”.
Com efeito, a presente demanda se diferencia daquelas hipóteses em que não há prévio cadastro do advogado para atuar voluntário e sem contraprestação financeira.
Transcreve-se o seguinte posicionamento dessa Turma Recursal: “[...] 4. A parte autora aceitou o encargo sem fazer qualquer ressalva quanto à sua remuneração como advogada devidamente inscrita na OAB/DF, deixando para fazê-la somente quando transitado em julgado a decisão do processo em que atuou. 5. Esse contexto fático configura a aceitação de um modelo de trabalho voluntário e gratuito, não podendo agora, depois de concluído o processo, querer a parte autora alterar a sua natureza para cobrar honorários advocatícios (CC, art. 110). 6. Assim sendo, e com respeito ao entendimento adotado na origem, a improcedência dos pedidos da parte autora é a medida que reputo adequada. [...]” (TJDFT - Acórdão 1305367, 07162748020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Em razão do prévio cadastro da parte autora para atuar como advogada voluntária e sem contraprestação pecuniária, incabível a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios em evidência.
Por fim, rejeita-se a alegação do recorrente de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não demonstradas no caso em tela.
Destarte, merece reformar a sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.